Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL. DATA DO TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODIFICAÇÃO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ALTERADO NESTE PONTO.
Caso Em Exame
1. Embargos de Declaração opostos em vista do acórdão que deu parcial provimento à apelação e ao recurso adesivo para: (i) ajustar o termo inicial da união estável entre as partes para 01/08/2011 a 19/08/2015; e (ii) condenar a ré ao ressarcimento proporcional das parcelas do financiamento imobiliário pagas na constância da união estável. A embargante aponta omissões relativas à alegada coisa julgada e à incomunicabilidade do bem, obscuridade quanto ao termo inicial da condenação e contradição na majoração dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O correto julgamento da demanda não exige a análise todos os dispositivos legais, argumentos e precedentes jurisprudenciais não vinculantes trazidos pelas partes. Para tanto, basta que o julgado aprecie as matérias ventiladas pelas partes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, o que foi realizado.
5. As teses relativas à coisa julgada, à ausência de interesse recursal e à incomunicabilidade do imóvel foram examinadas de forma suficiente no acórdão, ainda que implicitamente, a partir da distinção entre as parcelas pagas no casamento, apreciadas na ação de divórcio, e aquelas pagas durante a união estável, objeto da presente demanda, inexistindo omissão. Foi reconhecido expressamente a natureza particular do imóvel, adquirido antes da união, fundamentando-se o dever de ressarcimento das parcelas pagas durante a convivência na aplicação do regime da comunhão parcial de bens, afastando a necessidade de prova individualizada de esforço comum, conforme legislação e jurisprudência aplicáveis.
6. Verificada a existência de erro material quanto ao termo inicial da condenação, pois a fundamentação fixou como marco a data de 01/08/2011, ao passo que o dispositivo mencionou genericamente agosto de 2011, impõe-se a correção, bem como deve ser afastada a majoração dos honorários recursais, uma vez que ambos os recursos foram parcialmente providos. Tema 1.059/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
“1. O erro material que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquele necessário para corrigir equívocos claros e objetivos na decisão judicial, mas que não demandam análise profunda do mérito".